Tribunal: STF
Processo: RE 1360686
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 5, p. 8): 



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - LEIS COMPLEMENTARES NºS 169/2004 E 234/2005 - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 39, § 4º; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 5):



    “Qualquer verba paga de forma geral, ou seja, guardando para todos os integrantes da categoria uma mesma proporção, sem requisito específico, e, sem a configuração da compensação pecuniária não tem caráter de verba indenizatória, sendo na verdade revisão salarial que é extensiva aos aposentados com fundamento no princípio constitucional da paridade plena.”



     



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, p. 3-4): 



    “Afirma a reclamante, servidora pública aposentada, integrante do Grupo TAF, que faz jus à paridade e à extensão da verba indenizatória instituída pelo art. 2º da LC n° 79/2000. 



    A Magistrada homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que: 



    (...) O cerne do presente caso diz respeito à controvertida natureza da verba criada para o Grupo TAF, por meio da Lei Complementar n. 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar n. 169/2004, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória. 



    Para o melhor deslinde da controvérsia, transcrevo o art. artigo 2º da LC nº 79/2000 com redação dada pela LC n. 169/2004, que instituiu o pagamento da verba indenizatória objeto da ação, verbis:



     



    Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única. (Nova redação dada pela LC 169/04) 



    § 1° Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado , com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal. (Acrescentado pela LC 169/04). 



    (...) 



    § 4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2º deste artigo. (Acrescentado pela LC 169/04) 



    § 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar. (Acrescentado pela LC 169/04). 



    (...) 



    No caso em análise, a verba indenizatória visa ressarcir os servidores ativos do Grupo TAF das despesas com diárias e transportes para o desempenho de suas atividades. Possui o único intuito de recompor o patrimônio do servidor, mostrando-se nítida, portanto, a natureza indenizatória do benefício em questão, não havendo falar-se em paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos, eis que não se vislumbra a contraprestação laboral por parte destes. (...) (grifei) 



    Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo. 



    Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a verba indenizatória instituída pelas Leis Complementares Estaduais nºs 79/2000 e 234/2005 não é devida aos aposentados e pensionistas, eis que visa ressarcir os servidores do Grupo TAF das despesas com estadias e deslocamento no exercício das atividades.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares Estaduais nºs 79/2000 e 234/2005). Desse modo, entendimento a respeito do não recebimento da Gratificação em questão pelos servidores públicos inativos, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GCE). EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.256/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.066.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente